Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGAÇÃO DE PACTO VERBAL DE REDUÇÃO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em razão do inadimplemento contratual de locação comercial, com pedido de rescisão contratual e cobrança de aluguéis e encargos vencidos. Recurso de apelação interposto pela parte ré, com alegação de cerceamento de defesa e existência de pacto verbal para redução do valor do aluguel durante a pandemia da COVID-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a existência de acordo verbal para modificação do valor contratual dos aluguéis durante a pandemia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o conhecimento de fundamento inédito em sede recursal, relativo a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
4. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada a especificação de provas e a parte permanece inerte, autorizando o julgamento antecipado do mérito nos termos do CPC, art. 355, inc. I.
5. A alegação de pacto verbal para redução do valor dos aluguéis não foi acompanhada de qualquer prova inequívoca, sendo ônus da parte ré a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
6. A realização de pagamentos parciais não configura, por si só, renúncia tácita ao direito de cobrança integral, tampouco gera legítima expectativa de quitação plena.
7. Ausente comprovação do alegado acordo verbal, mantém-se a obrigação contratual nos termos pactuados, com abatimento dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I, 371, 373, inc. II. CC, art. 317, 478.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702622-86.2021.8.07.0007, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 07.10.2024. TJDFT, APC 0711229-88.2021.8.07.0007, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 06.10.2023. TJDFT, APC 0712770-71.2021.8.07.0003, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, p. 09.08.2023.